Tribunal: TJDFT
Processo: 0742164-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM PERANTE O DETRAN/DF. CULPA CONCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE PROVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO INDEVIDO.
1. Não há falar em culpa concorrente quando o comprador de veículo dispunha de plenos poderes, outorgados em procuração, para transferir o veículo para o nome próprio e não o fez por absoluta incúria.
2. À falta de prova da inscrição do nome do alienante do veículo na dívida ativa, deve ser mantida a sentença quanto à improcedência do pedido de compensação por dano moral. A ausência de transferência do veículo pelo comprador, ocasionando a cobrança de impostos, taxas e multas, por si só, não tem o potencial de ofender o íntimo da pessoa a ponto de justificar uma indenização por dano moral.
3. Não é possível reconhecer a obrigação de pagar os valores devidos a título de obrigações administrativas e fiscais do veículo objeto da lide, se não comprovada a sua quitação.
4. Os honorários advocatícios contratuais não constituem dano material passível de indenização, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Recursos não providos.